Tribunal: TJMT
Processo: 1036328-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036328-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIGOR DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 038.456.911-07 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA OU DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de contrato assinado, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta inicialmente que houve cerceamento de defesa, posto que apesar da parte ter sido intimada para a realização de audiência de conciliação, não foi localizada pelo seu causídico, restando prejudicado o processo, de modo que deve ser extinto.

Sustentou a necessidade de perícia grafotécnica da assinatura aposta no documento acostado nos autos, bem como sustentou que inexistem quaisquer das condutas previstas no art. 80, do CPC, devendo ser afastada a condenação em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso, com a extinção do feito em virtude da ausência da autora na audiência de conciliação, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e, alternativamente, a realização de perícia grafotécnica. Requereu, ainda, que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto à alegação da promovente de que houve cerceamento de defesa em virtude da ausência na audiência de conciliação, vejo que razão não lhe assiste, já que possui advogado nos autos e, embora devidamente intimada, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa.

Qualquer motivo que inviabilizasse o comparecimento da parte na audiência deveria ter sido devidamente informado, o que não ocorreu.

Em que pese a promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, houve a apresentação de contestação nos autos, com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em extinção do feito.

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes por meio da juntada de “Proposta de Adesão de cartão de Crédito”, devidamente assinado e acompanho de documento pessoal do Recorrente (CNH), juntados em sede de contestação.

Além da juntada do contrato devidamente assinado, o banco promovido juntou fatura comprovando a utilização do cartão de crédito, já que demonstra a realização de compras.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contratos, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Embora a parte promovente tenha alegado em recurso ser necessária a realização de perícia, vejo que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Registra-se ainda que, as assinaturas apostas nos documentos colacionados à contestação são idênticas à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Portanto, entendo que a proposta de adesão colacionada aos autos comprova a relação jurídica e a origem do débito, havendo notória alteração da verdade dos fatos pela parte promovente.

O consumidor que altera a verdade dos fatos usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, acertada a sentença quanto às condenações impostas a parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021